Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. QUANTIDADE NÃO CONSIDERADA RELEVANTE. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. NORMA COGENTE. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga). 1.1. Analisada, de forma desfavorável, a natureza da droga apreendida, mas tendo o juiz sentenciante consignado que a quantidade da droga não merecia maior reprovação, deve ser afastada a avaliação negativa do artigo 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria.

2. A fixação do regime prisional para o início de cumprimento da pena decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, ou seja, decorre de norma cogente. 2.1. Correta a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente quando a pena for fixada acima do importe de 4 (quatro) anos de reclusão.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.